Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005641-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEISYANE SANTOS MUNIZ - CPF: 053.434.851-38 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005641-92.2025.8.11.0001.

Embargante:
DEISYANE SANTOS MUNIZ.

Embargada:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA DE AEROPORTO. PERDA DO NOVO VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO A PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL EM CASO IDÊNTICO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso da companhia aérea, reduzindo o valor fixado a título de danos morais. A embargante alega contradição, apontando que, em caso idêntico, fundado nos mesmos fatos, esta Turma manteve a indenização arbitrada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado, justificando a adequação do
quantum
indenizatório fixado, à luz de precedente da própria Turma Recursal em caso idêntico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração admitem, excepcionalmente, efeitos modificativos, quando constatada contradição ou premissa equivocada, inclusive para adequação a entendimento consolidado em precedentes da Turma.

No caso, restou incontroverso que a passageira sofreu cancelamento de voo, alteração de aeroporto, perda de conexão e posterior realocação, chegando ao destino com atraso superior a 12 horas, sem comprovação de assistência integral, em violação ao art. 12 da Resolução nº 400/2016-ANAC.

Precedente desta Turma Recursal, em processo com as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, manteve o valor indenizatório arbitrado na sentença, compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A uniformização interna impõe a manutenção do mesmo patamar indenizatório para casos idênticos, evitando decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso inominado da reclamada e manter a indenização por danos morais nos termos fixados na sentença.

Tese de julgamento
:

A contradição entre o acórdão e precedente da mesma Turma Recursal em caso idêntico autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Em hipóteses de cancelamento de voo, mudança de aeroporto, perda de conexão e atraso superior a 12 horas sem assistência integral, é cabível indenização por danos morais conforme valor fixado na sentença, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 48, 46 e 55; CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução nº 400/2016-ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/03/2018, DJe 13/11/2018; STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1007056-13.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Deisyane Santos Muniz
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, reduzindo os
danos morais
para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta contradição existente no acórdão proferido. Sustenta que a Turma Recursal, no julgamento do processo nº
1007056-13.2025.8.11.0001
, movido por
Alessandro Duarte de Araújo
e fundado nos mesmos fatos narrados na presente demanda, manteve a indenização por
danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Ao final, requer a modificação do julgado.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
.

No caso em análise,
impõe-se a atribuição dos efeitos infringentes pleiteados
, a fim de adequar o julgado ao entendimento consolidado em precedentes desta Turma Recursal. Passo, portanto, à exposição dos fundamentos:

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, com conexão em Confins/MG, tendo o embarque inicialmente previsto para o dia 16/01/2025, às 13h20, e chegada ao destino às 17h15. Entretanto, relata que o voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio, sendo a realocada em outro voo operado por companhia aérea parceira.

Sustenta, ainda, que, em virtude da alteração do aeroporto de embarque — do Galeão para o Santos Dumont —, ao chegar ao guichê foi informada de que o embarque já havia sido encerrado. Nessa ocasião, aduz que foi oferecido novo itinerário pela reclamada, com saída prevista para as 18h00 do mesmo dia, no aeroporto Santos Dumont, chegada a São Paulo/SP às 19h00 (aeroporto de Congonhas), seguida de transferência para o aeroporto de Guarulhos/SP, de onde partiria o voo para Cuiabá/MT no dia seguinte (17/01/2025), às 05h15, com chegada prevista para as 07h30.

Nesse contexto, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado
, que causou a sua realocação, por duas vezes, em outro itinerário, resultando em
sua chegada ao destino 13 horas e 15 minutos após o horário inicialmente previsto
.

Ademais, apesar de argumentar que houve assistência à parte autora, como o oferecimento de voucher para alimentação, hospedagem e transporte, a demandada apresentou apenas recortes de telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais. Houve, ainda, impugnação específica pela parte autora, a qual relatou não ter recebido nem utilizado qualquer voucher alegado pela companhia (ID 286275921, p. 4).

Inclusive,
sobre a mesma circunstância discutida nos autos
, esta Turma Recursal manifestou nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. MUDANÇA DE AEROPORTO. PERDA DO NOVO VOO. REALOCAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016-ANAC. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ATRASO DE MAIS DE 12 (DOZE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 2850369491 – reclamação nº 1007056-13.2025.8.11.0001– 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP), que deferiu o pedido inicial, com a aplicação de condenação em dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024); 2.2)
A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões de manutenção não programada da aeronave, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos
. Precedentes. (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014) e (TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023); 2.3) Nos cancelamentos e alterações programados (fortuito interno), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (fortuito externo, inclusive), a assistência integral (art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC). Precedentes. (STJ – 3ª T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024); (TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1030576-53.2022.8.26.0562 – relª. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023); (TJMT – TRU – RI nº 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014); (TJSP – 2ª TR/Campinas – RI nº 1009839-78.2023.8.26.0114 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024); (TJSP – 3ª TR/Campinas – RI nº 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024) e (TJMT – TRU – RI nº 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021); 2.4) A doutrina e jurisprudência caminhavam, regularmente, no sentido de que o atraso/cancelamento de voo, sem prova que o justificasse, caracterizaria dano moral presumido, ou seja, “in re ipsa”. Ocorre que, o C. Superior Tribunal de Justiça vem amadurecendo o tema, para considerar o dano moral nesses casos, dependente da prova do efetivo dano sofrido. Precedentes. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025); (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020); (STJ – 3ª T - REsp 1698758/PR – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018) e (STJ – 4ª T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014). 2.5)
Incontroversa a ocorrência do cancelamento do voo originário, com a mudança de aeroporto que ocasionou a perda do novo voo de realocação e a posterior realocação com chegada ao destino em dia posterior
, com atraso de 12 (doze) horas. Inexiste prova do motivo determinante (manutenção não programada), muito menos a prestação de assistência integral ao consumidor (art. 12 da Resolução nº 400/2016-ANAC), justificando possível o reconhecimento da pretensão inicial, para manter a sentença recorrida, no tema; 2.6) No caso,
o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma
. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(TJMT – N.U 1007056-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (grifei)

Portanto, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, fixada a título de
danos morais
na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, por estar conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido
. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos
, e
acolho-os, com a atribuição de efeitos infringentes
, para
negar provimento ao recurso inominado

interposto pela
reclamada
, mantendo-se a condenação da reclamada, ora embargada, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
.

Condeno a recorrente/reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025